Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-77.2022.8.11.0019
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-77.2022.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VMX AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 12.235.739/0001-61 (EMBARGANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (EMBARGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (EMBARGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO RODRIGUES CALIL - CPF: 220.857.308-09 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), BRUNO CORREA DACCA - CPF: 405.657.328-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL. LITISPENDÊNCIA COM INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO PELO ANTECESSOR SOBRE ÁREA MAIOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. OMISSÃO APONTADA EM RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por litispendência entre Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada Vicinal (1.731,9203ha) e Ação de Interdito Proibitório proposta pelo antecessor da embargante, envolvendo área maior (4.463,9709ha) da qual a primeira se originou. Após provimento de Recurso Especial para sanar omissão quanto à alegada ausência de identidade de partes e pedidos, foi determinado o rejulgamento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se existe identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre a presente ação e o interdito proibitório, a justificar o reconhecimento da litispendência;

(ii) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que sob polos diversos, desde que se busque o mesmo efeito jurídico prático, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.

4.

A embargante adquiriu parte da área objeto do interdito proibitório (1.731,9203ha de 4.463,9709ha), sendo sucessora processual de seu antecessor (art. 109, § 3o, do CPC), razão pela qual está sujeita aos efeitos da decisão a ser proferida na ação anterior.

5.

O pedido principal da presente ação refere-se à manutenção da posse da área adquirida, sendo a desobstrução da estrada vicinal pedido acessório, o que reforça a identidade substancial com a demanda anterior.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da existência de identidade de partes, de objeto e de pedido, demonstrando que o primeiro processo possui abrangência maior, e que a área objeto da ação posterior (manutenção) integra aquela discutida no Interdito Proibitório.

7.

Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se a litispendência quando a ação posterior discute parte da área abrangida por demanda possessória anterior, envolvendo sucessor processual do autor primitivo, ainda que haja pedidos acessórios distintos.

2.

Não há vício a ser sanado quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão central alegada nos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação da embargante e manteve a sentença que acolheu a prejudicial de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito (Id 237347682).

Interposto o Recurso Especial foi ele provido para anular o acórdão proferido nos Aclaratórios, assim como determinar que esta Quarta Câmara profira novo julgamento “
com o enfrentamento do ponto tido por omisso
”.

Para tanto, o aresto consignou existir violação ao art. 1.022 do CPC, porquanto, mesmo existindo omissão a respeito da alegação de ausência de identidade de partes, os Embargos de Declaração foram rejeitados, concluindo a Corte Superior que referida omissão deve ser sanada na Corte de origem (Id 287737377).

Instadas a se manifestarem, a embargante argumentou que propôs a Ação de Manutenção sob a justificativa de que exerce posse sobre o imóvel rural denominado “Fazenda VMX”, e que a estrada vicinal que lhe dá acesso foi obstruída pela embargada; que após a impugnação à contestação, com pedidos de conversão para reintegração c/c desobstrução e pedido de tutela antecipada, sobreveio a sentença acolhendo a preliminar de litispendência.

Acrescenta que interpôs o Recurso de Apelação, em cujas razões sustentou a não caracterização da litispendência, mas seus fundamentos sequer foram enfrentados no acórdão que negou provimento à Apelação e rejeitados os Aclaratórios que opôs.

Pede o rejulgamento, com o provimento dos Embargos de Declaração de Id 239568164, sanada a omissão com o enfrentamento dos argumentos deduzidos sobre a não caracterização da litispendência, ante as ausências de identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre esta Ação e a de Interdito Proibitório. E mais, que seja sanada a contradição interna entre a fundamentação adotada no acórdão, que “
não conduz à litispendência, mas â hipótese de prejudicialidade externa, que atrai a regra do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC, ou à hipótese de continência, com a incidência dos arts. 56 e 58 do CPC
” (295112938).

A embargada apenas apôs seu ciente conforme Id 295093851.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o STJ acolheu a tese da embargante de que o acórdão não se manifestou especificamente sobre a alegação de que no caso dos autos não há identidade de partes e de pedidos entre a presente Ação (manutenção e Posse) e o Interdito Proibitório.

Na origem, a embargante ajuizou Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada Vicinal c/c Pedido Liminar e de Indenização por Perdas e Danos contra a empresa
Fabris e Araújo – Apoio Administrativo Ltda – ME
, seu representante legal,
Laercio Araújo de Oliveira
, e como litisconsorte passiva, a ora embargada,
Ivete Fatima Zini Panstein
.

Na petição inicial alegou que
Ivete
promove
Ação de Rescisão

de Contrato
c/c Reintegração de Posse de imóvel rural
contra
os ali requeridos
(Fabris e Araújo – Apoio Administrativo Ltda – ME e Laércio Araújo de Oliveira
- Processo n. 1000006-81.2022.8.11.0019 – Vara Única de Porto dos Gaúchos), destacando “
que a obstrução da
estrada vicinal
com cerca de arame, conforme se verá no decorrer da petição inicial,
foi edificada nesse imóvel em discussão por essas partes
”.

Aduziu ser proprietária e legítima possuidora de um imóvel rural de
1.731,9203ha
desmembrada de outra maior denominada
Fazenda Langdorsf
, situada no município de Porto dos Gaúchos, adquirida em
9-11-2017
por Instrumento Particular de Compromisso Irrevogável e Irretratável de Venda e Compra que celebrou com
Francisco José de Souza
, com Escritura Pública lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Novo Horizonte em 14-12-2017; que foi imitida na posse na data da celebração do Contrato (9-11-2017), a partir da qual vem exercendo posse, “
sempre vigiada, com suas dividas limpas e identificadas e com marcos de concreto fincado sem seus cantos
”; que reabriu picadas então existentes, com picadões feitos com máquinas de esteira, para bem individualizar o imóvel, “
e fazer visíveis aos vizinhos e lindeiros
”, como se vê de imagem por satélite; que fixou placas de identificação, com picadão divisando com a Fazenda Umuarama, inclusive providenciou o georreferenciamento; que o imóvel integra o empreendimento agropecuário da empresa embargante com área aproximada de 29.826ha (5.568ha de pastagens e 432ha de lavoura), edificações de 25 casas de moradia, 9 barracões, 6 currais e aproximadamente 715 km de cercas.

Registrou que desde que o imóvel foi adquirido utiliza dessa estrada para acessá-lo, a qual foi construída há vários anos; que a Fazenda Langdorsf foi invadida em 1994 e devolvida ao proprietário (seu antecessor Francisco José) após ser julgada procedente a Ação Possessória.

Argumentou que também foi instaurada Ação de Manutenção de Posse por Ernesto João Munaretto
contra o seu antecessor Francisco José
; que Ernesto inicialmente obteve liminar, mas em razão da improcedência, por determinação do Tribunal foi expedido o mandado reintegrando Francisco em uma área de 4.500ha, após estudo do Comando Militar.

Sustentou que
o percurso da estrada em questão era até onde hoje é a Fazenda Aliança (local onde foi obstruída)
. Insere imagens indicando essa situação fática e dali até a Fazenda VMX.

Anotou que em 22-4-2021, Elizeu José Schafer, alegando ter adquirido da embargada Ivete, liderou invasões no local, precisamente na Fazenda Aliança, gerando a
Ação de Interdito Proibitório n. 1000444-78.2020.8.11.0019
, ajuizada por Heitor Roberto Arenbdt contra Eliseu

e Elio Segobi;

que em junho de 2021, a empresa Fabris e seu representante legal Laercio Araújo e pessoas por ele contratadas iniciaram a construção de cercas de arame liso na referida Fazenda Aliança, até então não afetando a passagem pela estrada, cuja obstrução só ocorreu em 7-8-2021; que já existe prova judicial do trancamento, conforme Auto de Constatação realizado por oficial de justiça e policiais quando do cumprimento de decisão proferida no mencionado Interdito Proibitório. Acrescenta que o Município de Porto dos Gaúchos declarou se tratar de estrada vicinal mantida pelo município e de utilidade pública.

De referida inicial constou o pedido de “
liminar para a desobstrução da estrada vicinal, com o arrancamento da cerca de arame liso na altura das coordenadas 56o55’23.028”S, bem como o deferimento de liminar para que a
autora seja mantida na posse do imóvel da ação
e ter o livre acesso com veículos/maquinários pela referida estrada vicinal
”.

Na sequência, reporta-se aos arts. 1.210 do Código Civil e 560 e seguintes do CPC e afirma que a posse da área
sub judice
é incontroversa, “
pois os documentos comprovam a posse da suplicante sobre a Fazenda VMX
, documentos esses que comprovam com clareza mediana tanto a posse da autora e de seu antecessor (provando antiguidade) bem como os atos de turbação praticado pelo réu, a data em que foram praticados (obstrução da estrada vicinal), e, finalmente, a manutenção na posse pela autora (art. 561 CPC), dispensando assim a realização de audiência de justificação de posse, ...”.

Ao final, requereu a concessão da liminar em seu favor de “
manutenção de posse na Fazenda VMX, com área de 1.731,9203 hectares
[...],
a manutenção da posse do imóvel turbado (parte da Fazenda VMX, desmembrada da Langsdorf
) [...]
”.

No mérito,
a procedência da ação para manter a autora ora embargante na “
Fazenda VMX, com área de 1.731,9203ha
, já descrita e individualizada na presente ação, bem como torne definitiva a liminar que determinou a desobstrução da estrada vicinal, mantendo a servidão de passagem da autora na referida estrada [...]”.

Realizada a vistoria no local, foi apresentada a contestação, na qual a embargada arguiu a continência e também a
litispendência
desta
Ação com a Ação de Interdito n. 1744-97.2017.8.11.0019

proposta pelo antecessor da empresa ora embargante
, Francisco Jose de Souza, tendo por objeto uma área de 2.253,9709ha, matrícula 13.810, do RGI de Porto dos Gaúchos, sob a justificativa de que a empresa ora embargante litiga em referidos autos como sucessor do autor Francisco. Também arguiu a conexão, de modo que quando ajuizou a ação de manutenção, seu antecessor já demandava com a ali requerida, aqui embargada Ivete, cujo feito naquele momento já se encontrava em fase de realização de prova pericial.

No mérito, que não existe a alegada estrada que pede a desobstrução, pois a embargante jamais teve posse sobre o imóvel litigado; que o picadão e as fotos juntadas não são do imóvel objeto deste litígio; que as pastagens foram implementadas por ela (embargada) em razão do exercício de posse há mais de 30 anos,
e que o título que a empresa apresenta é falso e objeto da Ação de Anulação de Ato Jurídico n. 1000671-34.2021.8.11.0019.
Pediu sucessivamente o reconhecimento da continência e litispendência com o Interdito Proibitório, ou ainda a conexão. No mérito a improcedência.

Em seguida, a empresa embargante requereu a conversão da manutenção em reintegração de posse e o deferimento da liminar para desobstrução da estrada.

A liminar foi deferida (Id 219157396), mas suspensa pelo TJMT no AI 1009134-51.2023.8.11.0000.

Após inúmeras manifestações e pedidos de ambas as partes o juízo de origem prolatou a sentença com os seguintes fundamentos:

“In casu, constam dos presentes autos todos os requisitos ensejadores da litispendência, como dispõe os parágrafos 1o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil.

Decerto, a litispendência visa a que a parte não promova duas demandas objetivando o mesmo resultado.

“[...] Conforme é cediço, o fenômeno da coincidência de demandas pode ocorrer de três formas, a saber: a) ambos os feitos têm objeto idêntico, qualitativa e quantitativamente; b) o primeiro feito tem objeto mais abrangente que o segundo, englobando-o; c) o segundo tem objeto mais abrangente que o primeiro. Nas duas primeiras hipóteses configuram-se a litispendência e na terceira a continência [...]” - (TJ-MG - AI: 10058160014831001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017).

In casu, não há dúvidas de que estamos diante da segunda hipótese. Isso porque, o autor afirmou em sua petição inicial que adquiriu de Francisco José de Souza a área de 1.731,9203 ha (um mil, setecentos e trinta e um hectares e noventa e dois ares e três centiares), desmembrada de uma área maior denominada de Fazenda LANGSDORF de 4.463,9709 has.

A propriedade rural da qual fora desmembrada a área deduzida pelo autor como de sua propriedade, é objeto de litígio desde a aquisição pelo autor, em que seu antecessor (Francisco José de Souza), litiga com a demandada Ivete e outro, os quais insurgem contra a alegada posse do antecessor do autor, afirmando serem eles os reais proprietários da área, assim como fez Ivete nestes autos.

Observa-se, então, que o primeiro processo, citado pela ré (0001744-97.2017.8.11.0019),
possui objeto mais abrangente que este, distribuído posteriormente, visto que pretende a manutenção/reintegração de posse de toda a área rural, o que engloba, também, a parte discutida neste feito, em relação à demandada destes autos e outros.

“[...] Não se pode olvidar, ainda, da natureza dúplice (CPC, art. 556) e da fungibilidade da ação em tela (CPC, art. 554), e que os fatos supervenientes devem ser considerados pelo julgador para dar resolução ao mérito do primeiro processo (CPC, art. 493). Logo, não se justifica a instauração de demanda autônoma, o que, inclusive, poderia ensejar decisões conflitantes ou a desconsideração indevida de dados importantes trazidos num dos feitos e omitidos no outro [...]” - (TJ-MG - AI: 10058160014831001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017).

No caso em baila, como já adiantado pela ré, a aquisição da propriedade em litígio pelo autor, conduz ao instituto da substituição processual, tendo como consequência o fato de ser atingido diretamente pela decisão preferida no processo primário (CPC, art. 109, §3o). Por conta disso, pode ingressar no processo como assistente litisconsorcial, conforme previsto no art. 18, parágrafo único, e art. 109, §2o, ambos do CPC, não ingressar com ação nova para litigar pelo mesmo objeto da anteriormente proposta por seu antecessor, contra réu que já compõe a ação primeva e que defende sua posse, dizendo ser o real proprietário da área.

Sobre o tema, a Jurisprudência Pátria tem firmado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSESSÓRIA - LITISPENDÊNCIA - NATUREZA DÚPLICE E FUNGIBILIDADE. Quando na pendência de ação de reintegração de posse, uma das partes ajuíza ação de manutenção de posse em relação ao mesmo imóvel e contra outra parte do primeiro processo, resta configurada a litispendência, pois as ações possessórias gozam de fungibilidade, possuem natureza dúplice e os fatos supervenientes também são considerados pelo julgador, não se justificando instauração de demanda autônoma, passível de gerar decisões conflitantes ou desconsideração indevida de dados importantes trazidos em apenas um dos feitos. (TJ-MG - AI: 10058160014831001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017). Grifei.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, acolho a tese de litispendência, e com o fito de se evitar prolação de decisões conflitantes que possa causar graves prejuízos a quaisquer interessados, dada natureza da demanda, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.

Custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa pela parte autora, ante o princípio da causalidade (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

Ante o teor deste decisum fica prejudicada a análise dos demais pedidos formulados no feito, bem como a decisão liminar já deferida sem efeito.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, data da assinatura digital.

Raisa Tavares Pessoa Nicolau

Juíza de Direito”.
(sem destaques no original)

No Recurso de Apelação que interpôs, a ora embargante alegou que já na impugnação à contestação refugou as arguições diante da não existência de identidade de partes, e nem de pedidos. Isso porque, no Interdito busca-se interromper a ameaça à posse e a Ação de Manutenção está cumulada com desobstrução da estrada vicinal, portanto os pedidos são distintos, assim como a causa de pedir.

Embora a inicial dê contornos de que o objeto seria a estrada, já que pede liminar para desobstruí-la,
na verdade, a Ação visa a manutenção da embargante da área total de 1.731,9203ha, destacada da Fazenda Langdorsf, que adquiriu de Francisco José de Souza, que litiga com a embargada Ivete Fátima Zini Panstein pela área total (Fazenda Langdorsf.

Tanto assim é, que ao se reportar sobre os requisitos da Ação de manutenção, registra a aquisição, a imissão de posse na parte de referida Fazenda Langdorsf (1.731,9203ha), e o exercício dessa posse pela vigilância, limpeza de divisas, identificação de marcos com concreto nos cantos, reaberturas de picadas com picadões feitos com máquina esteira, placas de identificação, imagens por satélite e georreferenciamento, e que referida porção integraria o empreendimento agropecuário seu, com área aproximada de 29.826ha, e que desde a aquisição da referida porção se utilizada da estrada para acesso.

Mesmo pedindo a concessão de liminar para desobstruir a estrada, também requer o deferimento de liminar de manutenção de posse sobre a Fazenda VMX, com área de 1.731,9203ha, nestes termos:

“[...] manutenção da posse do imóvel turbado (parte da Fazenda VMX, desmembrada da Langdorsf) [...]”.

No mérito, a manutenção definitiva na posse total da área e a desobstrução da via.

Na contestação, a embargada Ivete comprovou que litiga com o antecessor da empresa, Francisco José de Souza, que tem por objeto a área total da Fazenda Langdorst de 2.253,9709ha, da qual foram desmembrados os 1.731,9203ha adquiridos pela embargante, os quais, por via transversa pretende ser manutenido e agora reintegrado por esta Ação.

Diante desses fatos, a sentença acolheu a litispendência, já que a embargante é sucessora de Francisco José em parte do imóvel objeto do Interdito Proibitório n. 1744-97.2017, mesmo não tendo assumido o polo ativo.

Ao manter referida sentença, o acórdão embargado consignou:

“[...] A apelante argui que não há identidade de partes, de objeto e de pedido.

A litispendência se caracteriza quando são propostas duas ações idênticas e que, por consequência,
formam duas discussões a respeito da mesma relação jurídica, contra o mesmo sujeito processual e pela mesma causa
(CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o), e deve ser reconhecida de modo a evitar decisões conflitantes.

A propósito:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC)” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 433).

O procedimento do Interdito Proibitório exige a prova da posse direta ou indireta, e da iminência de ser molestada.

Na manutenção de posse, o autor tem de comprovar o seu exercício anterior de posse e a turbação por terceiro.

Nestes autos, o antecessor da apelante ajuizou Ação de Interdito Proibitório visando o reconhecimento da posse de 4.463,9709ha.

A apelante, por sua vez, em virtude da aquisição posterior de 1.731,9203ha, desmembrados da área maior mencionada (4.463,9709ha), propôs Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada que alega ser vicinal.

Logo, é evidente que adquiriu a sua porção quando quem lhe vendeu já reclamava em juízo a integralidade da posse da área maior. Dessa maneira, a decisão a ser proferida no primeiro feito afetará substancialmente o seu direito de posse (da apelante) sobre a fração comprada posteriormente.

Assim, como bem registrado na sentença, a primeira lide tem abrangência mais ampla que a segunda, proposta pela apelante, e, à vista disso, é clara a litispendência (§3o do art. 337 do CPC).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso”.

De se ver, portanto, que o acórdão foi claro quando se reportou aos fundamentos da sentença recorrida, de que o objeto do Interdito Proibitório é mais abrangente, porquanto, a área pela qual a embargante busca ser manutenida (1.731,9203ha) está inserida naquela disputada no Interdito (4.463,9709ha), aliás foi adquirida pela embargante depois de instalado aquele litígio.

Nesse ponto, destaca-se que, ao contrário do que pretende fazer crer, esta Ação tem como pedido principal a área de 1.731,9203ha, e a desobstrução, o secundário. Isso está evidente na petição inicial.

Esse é o fundamento tanto da sentença ao reconhecer a ocorrência de litispendência, como do acórdão ao negar provimento ao Recurso da embargante.

A propósito do tema, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DECORRENTES DO MESMO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, processo em que se buscava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de alegada duplicidade de ações decorrentes do mesmo contrato bancário, uma movida contra o Banco Mercantil do Brasil S/A e outra contra o Banco Bradesco S/A, resultante de portabilidade de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre as ações movidas pela autora contra os bancos cedente e cessionário, oriundas do mesmo contrato, e se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência ocorre quando duas ações, propostas pela mesma parte, possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, objetivando o mesmo resultado prático.

A análise da documentação e dos autos demonstra que, apesar de formalmente direcionadas a diferentes instituições financeiras, as ações movidas pela autora visam discutir o mesmo contrato, transferido por portabilidade de crédito, caracterizando a identidade jurídica necessária para a configuração da litispendência.

A duplicidade de demandas não pode ser admitida, pois viola o princípio da economia processual e busca o mesmo efeito prático-jurídico, justificando a extinção do processo com base no art. 485, V, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Há litispendência quando duas ações ajuizadas pela mesma parte possuem o mesmo objeto e causa de pedir, ainda que dirigidas contra partes diferentes, desde que visem ao mesmo efeito jurídico prático.
2. A duplicação de demandas baseadas no mesmo contrato, ainda que transferido por portabilidade, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 16.05.2005; STJ, AgReg. 1.163-MS, Rel. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.1991; TJSP, Apelação Cível n 1034038-37.2015.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 03.10.2018” (TJSP, ApC 1016248-38.2021.8.26.0309. rela Desa Léa Duarte).
(sem destaques no original)

A jurisprudência, inclusive do STJ, está consolidada no sentido de que “
o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas
” (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016).

Como se vê, não existe o propalado vício no acórdão embargado, até porque foi claro e taxativo quando consignou:

“A litispendência se caracteriza quando são propostas duas ações idênticas e que, por consequência, formam duas discussões a respeito da mesma relação jurídica, contra o mesmo sujeito processual e pela mesma causa (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o), e deve ser reconhecida de modo a evitar decisões conflitantes.

O procedimento do Interdito Proibitório exige a prova da posse direta ou indireta, e da iminência de ser molestada.

Na manutenção de posse, o autor tem de comprovar o seu exercício anterior de posse e a turbação por terceiro.

Nestes autos, o antecessor da apelante ajuizou Ação de Interdito Proibitório visando o reconhecimento da posse de 4.463,9709ha.

A apelante, por sua vez, em virtude da aquisição posterior de 1.731,9203ha, desmembrados da área maior mencionada (4.463,9709ha), propôs Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada que alega ser vicinal.

Logo, é evidente que adquiriu a sua porção quando quem lhe vendeu já reclamava em juízo a integralidade da posse da área maior. Dessa maneira, a decisão a ser proferida no primeiro feito afetará substancialmente o seu direito de posse (da apelante) sobre a fração comprada posteriormente.

Assim, como bem registrado na sentença, a primeira lide tem abrangência mais ampla que a segunda, proposta pela apelante, e, à vista disso, é clara a litispendência (§3o do art. 337 do CPC)”.

Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025